Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-57.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010115-57.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), PRISCILA SILVA - CPF: 015.905.041-35 (ADVOGADO), MM COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.292.598/0001-51 (AGRAVADO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO), GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES - CPF: 004.803.601-38 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MACHADO - CPF: 036.728.319-05 (AGRAVADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 100.553.826-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção. Indeferimento De Gratuidade De Justiça. Parcelamento Das Custas. Intempestividade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno
em virtude da
decisão que não conheceu da apelação por deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e da apresentação intempestiva de pedido de parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) o indeferimento da gratuidade de justiça foi correto; e (
ii
) o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado no último dia do prazo, poderia afastar a deserção.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica não comprovou insuficiência financeira, tendo apresentado apenas a DRE
-
Demonstração de Resultados do Exercício
de 2024, documento insuficiente para a concessão da gratuidade (CPC, art. 98, §6o).

4. O pedido de parcelamento das custas deve ser formulado dentro do prazo legal após o indeferimento da gratuidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 1.007, caput e §4o).

5. A ausência de recolhimento do preparo no prazo, ainda que
depois de
indeferido o benefício, acarreta a deserção do recurso, não havendo violação aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção, sendo intempestivo o pedido de parcelamento das custas protocolizado no último dia do prazo
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.007, caput e §4o, e 98, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1914150/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
28/10/2021.

R E L A T Ó R I O

A
GRAV
O
INTERNO
N
.
o

1010115-57
.20
2
3
.8.11.00
4
0

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
H.A. Pimenta & Cia Ltda
.
em virtude da decisão unipessoal que
reconheceu a preclusão do direito de pedir o parcelamento do preparo e declarou a deserção do apelo.

De conseguinte, não conheceu do recurso.

Em suas razões, a Agravante sustenta

que
o
pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado dentro do prazo legal, após o indeferimento da justiça gratuita, não havendo que se falar em preclusão
.

Alega que o
indeferimento da justiça gratuita não obstaria o deferimento do parcelamento
e que a
negativa do parcelamento configuraria violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da assistência jurídica e do devido processo legal
.

Invoca precedentes deste Tribunal e do STJ que, segundo alega, reconheceriam a possibilidade de parcelamento em situações análogas.

Com base nesses argumentos, pediu a reconsideração da decisão e, em pedido alternativo, o julgamento pelo Colegiado.

Contrarrazões no ID
292071866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rememorando o caso, trata-se de
apelação interposta pela pessoa jurídica

H.A. Pimenta & Cia Ltda
. (Agravante)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados pela

MM Caminhões e Transportes Ltda
. (Agravada), referente a
o
contrat
o de compra e
venda de 23.083,33 sacas de milho, formalizado em 22/03/2023.

A
o apresentar o recurso, a Agravante requereu justiça gratuita, que foi indeferida
porque
a
Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) de 2024
é
documento insuficiente para comprovar hipossuficiência.

Diante desse indeferimento, foi-lhe concedido prazo de
0
5
(cinco)
dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

A intimação ocorreu em 27/03/2025, e o prazo expirou em 03/04/2025. Contudo, somente no último dia, a Agravante apresentou pedido de parcelamento das custas, que foi considerado intempestivo
e
result
ou
no não conhecimento d
o

a
pelo por deserção.

Em face disso, a Agravante interpôs Agravo Interno
ao argumento de que
não h
á
preclusão, já que o pedido de parcelamento teria sido feito dentro do prazo legal
,
após o indeferimento da gratuidade.

Sem embargos às razões recursais, mantenho a
decisão agravada

por seus próprios fundamentos, os quais ratifico e reforço.

Nos termos do artigo 1.007, caput, e §

4o, do CPC, o preparo deve ser recolhido no ato da interposição do recurso. Não
ocorrendo
, cabe ao
R
ecorrente, quando intimado, realizar o
paga
mento em dobro, sob pena de deserção.

No caso, ao interpor o recurso de
a
pelação,
a Recorrente pediu
, de forma genérica e desacompanhada de documentos
, o benefício da justiça gratuita
, o que deu causa à oportunidade de comprovar a hipossuficiência financeira.

Considerando que
a única documentação apresentada
fora
a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) referente ao ano de 2024
, o pedido foi indeferido
,
especialmente
se
tratando de pessoa jurídica que, segundo consta dos autos, mantém atividade econômica regular e
com considerável
volume de negócios.

Intimada
par
a recolher o preparo no prazo legal de cinco dias, a Agravante não o fez
e
opt
ou
, no último dia do prazo,
por
protocol
iza
r pedido de parcelamento das custas.

Evidencia-se

que a parte esperou o esgotamento da via da gratuidade de justiça para, então, se insurgir com pedido de parcelamento, circunstância que afronta diretamente a regra processual, além de materializar a preclusão temporal, tal como decidido na decisão
unipessoal
.

O artigo 98, §6o, do CPC, embora assegure o parcelamento das despesas processuais, o faz de maneira condicionada, exigindo a efetiva demonstração da insuficiência financeira, o que não ocorreu no caso.

De igual modo, é entendimento pacífico tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores que, uma vez indeferida a gratuidade de justiça, compete à parte, de imediato, promover o recolhimento das custas, integralmente ou de forma parcelada
(desde
que o
pedido seja feito no primeiro momento para o mister)
, dentro do prazo estabelecido, não se admitindo a postergação indefinida deste encargo.

Oportuno citar, na linha da decisão recorrida, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo
determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(
STJ –
AgInt
no
AREsp
1914150/MA – Rel. Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma –
DJe
28/10/2021)
.

Não prospera, igualmente, a invocação dos princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal que, embora assegurem o amplo acesso ao Judiciário, não autorizam o descumprimento das regras processuais básicas, entre elas, o dever de
recolher o
preparo.

De toda sorte
, o processo civil contemporâneo busca a primazia do julgamento do mérito, desde que respeitados os atos processuais essenciais e os ônus das partes, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e incentivo à litigância irresponsável.

Diante desse contexto,
sendo
inequívoco que a parte deixou escoar o prazo legal sem cumprir a obrigação que lhe competia, é
impositiva
a manutenção da deserção do recurso de
a
pelação.

Feitos esses esclarecimentos,

desprovejo o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025